Tribunal: STF
Processo: ARE 1558986
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. UFRJ. LIMITAÇÃO TEMPORAL. MP Nº 2.225/01. TERMO FINAL. DEDUÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA AUTÔNOMA. APELAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE IMPROVIDA. APELAÇÃO DOS PATRONOS DOS EXEQUENTES PROVIDA.



    1. Trata-se de apelação interposta pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – SINTUFRJ, CELINA RODRIGUES ALVES BELHAM STEFFAN, IARACY DA CRUZ VEIGA, VERA LÚCIA GOMES LOURO, ANTÔNIO CORREA e SEBASTIANA MARTINS DE SOUZA e por ANDRÉ VIZ ADVOGADOS & ASSOCIADOS objetivando a reforma da sentença que, nos autos de execução individual de título proferido na ação coletiva nº 0063635-20.1999.4.02.5101 (99.0063635-0), julgou extinta a obrigação, nos termos do art. 924, II do CPC.



    2. Na ação coletiva nº 99.0063635-0, o título judicial declarou o direito dos servidores substituídos pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro - SINTUFRJ ao reajuste de 3,1780% aos seus vencimentos e funções de confiança e gratificadas referidas na Lei nº 8.880/94 a partir de 1º de janeiro de 1995 e condenou a UFRJ aos pagamentos das diferenças decorrentes, acrescidas de correção monetária e juros de mora de 6% ao ano.



    3. Verifica-se que o termo final do pagamento dos valores devidos a título de reajuste de 3,17% se opera na data da reestruturação/reorganização da carreira, nos termos do art. 10 da Medida Provisória n.º 2.225/2001. A MP nº 2.150-39/2001 promoveu a reestruturação da carreira dos técnicos administrativos das instituições federais de ensino vinculadas ao Ministério da Educação.



    4. Cabível a dedução das parcelas pagas aos exequentes/embargados relativas à implantação do índice de 3,17%, administrativamente ou por força de decisão judicial, sob pena de bis in idem e enriquecimento ilícito dos servidores.



    5. O abatimento dos valores pagos administrativamente não é incompatível com o descabimento de devolução de verbas de natureza alimentar recebidas de boa-fé, uma vez que o abatimento será feito dos valores que ainda estão sendo executados. Não há, portanto, “devolução” propriamente dita das quantias já recebidas.



    6. Incabíveis as alegações de inconstitucionalidade na compensação entre revisão geral de remuneração e reestruturação de tabela, violação ao princípio do fato consumado e decadência administrativa. Isto porque não trata a presente hipótese de revisão pela Administração Pública de ato próprio, mas de reconhecimento judicial de implementação indevida de rubrica. Tampouco trata o caso de compensação de revisão ou reestruturação de tabela, mas da evitabilidade de pagamento em duplicidade e enriquecimento sem causa diante de parcela equivocadamente implementada.



    7. Considerando que o título executivo judicial (ação coletiva nº 99.0063635-0) fixou percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, os honorários advocatícios devem ser calculados antes da compensação com os valores pagos aos exequentes por força de decisão judicial.



    8. Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1.317.644/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria. Primeira Turma, DJe 19/03/2019; TRF2. AG 5004634-92.2019.4.02.0000. Rel. Des. Federal Guilherme Calmon. 6ª Turma Especializada. Dje: 24/09/2019 e TRF2. AC 0044015-65.2012.4.02.5101. Rel. Des. Federal José Antônio Neiva. 7ª Turma Especializada. Dje: 25/04/2019.



    9. Apelação da parte exequente improvida. Honorários majorados de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa Apelação dos patronos dos exequentes provida para que a compensação dos créditos pagos administrativamente não incida sobre o cálculo dos honorários advocatícios.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, "caput", XXXVI, LIV e LV; 37, X; 93, IX; e 100, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXVI, LIV, LV; e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente